Tribunal: TJDFT
Processo: 0715829-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. CRIANÇA. PERÍODO DE CARÊNCIA LEGAL. TRANSCORRIDO. URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECUSA INDEVIDA. DECISÃO MANTIDA.
1. A saúde é direito constitucionalmente previsto, conforme artigos 6o e 196, da Constituição Federal - CF, facultada a prestação de sua assistência por entes privados (art. 199, CF), em caráter complementar e suplementar. Especialmente, com relação à criança e ao adolescente, a Constituição Federal estabelece como dever da família, da sociedade e do Estado, com absoluta prioridade, assegurar a eles, dentre outros, o direito à saúde (art. 227, CF).
2. No âmbito infraconstitucional, o art. 4o, caput, do Estatuto da Criança e do Adolescente reafirma os direitos da criança à saúde e à proteção aos seus direitos fundamentais. As operadoras de saúde, ao atuarem em área relacionada a um dos direitos fundamentais mais relevantes se submetem a regulamentações ainda mais restritivas do que as pessoas jurídicas que concentram seus negócios em outras áreas.
3. A agravante é associação de saúde em regime de autogestão: não se aplica o Código de Defesa do Consumidor – CDC (Súmula 608 do STJ). Todavia, essa condição, por si só, não afasta a incidência da boa-fé objetiva na relação jurídica e a análise simultânea de outros diplomas normativos.
4. O art. 35-C da Lei 9.656/98 prevê: “É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional”.
5. Em complemento, o art. 12, V, “c” do mesmo diploma normativo estabelece: “Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas (...) V - quando fixar períodos de carência: (...) c) prazo máximo de vinte e quatro horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência”. No mesmo sentido é o teor da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça-STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação.”
6. No caso, o período de carência legal já havia transcorrido e foi apresentado requerimento médico que indicava a emergência da internação ao autor.
7. O quadro clínico do autor (bronquiolite em fase infamatória) se amolda ao conceito de urgência e emergência. Evidenciada a urgência da internação, é abusiva a conduta do plano de saúde que limita a cobertura a 12 horas de atendimento de emergência, por afrontar a própria natureza do contrato e as expectativas decorrentes da boa-fé objetiva (Súmula 302 do Superior Tribunal de Justiça - STJ).
8. Recurso conhecido e não provido.